Tribunal: TJDFT
Processo: 0706838-05.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706838-05.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MOACYR ARAUJO CONCEICAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de uniformização de jurisprudência formulado pela parte recorrente. Nos termos do art. 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021), o pedido de uniformização de jurisprudência somente poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso, não podendo, a contrario sensu, ser lançado em petição avulsa. Nestes termos, indefiro o pedido n.o 37298632. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília/DF, 27 de julho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator